Tribunal: TJBA
Processo: 0128938-20.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128938-20.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DJALMA JACOBINA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA EXTINTIVA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROCESSUAL COMPLEXA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo
Interno
interposto contra decisão que deixou de analisar a alegação de prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, evitando supressão de instância.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível ao Tribunal analisar, diretamente, a alegação de prescrição não examinada pelo juízo de primeiro grau; e (ii) se, no caso concreto, estaria configurada a prescrição da pretensão executória.

III. Razões de decidir

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, sua análise pressupõe, no caso concreto, exame de elementos fáticos e processuais, como o termo inicial da contagem, eventuais causas interruptivas e a validade dos atos citatórios, o que exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição, conquanto matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não autoriza a apreciação originária pelo Tribunal quando a controvérsia envolve o exame minucioso do contexto fático (marcos iniciais, prazos aplicáveis, causas interruptivas e validade de atos citatórios realizados em processo indevidamente movimentado após extinção).

O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o Tribunal substitua o juízo natural da causa para decidir matéria não enfrentada na instância originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A análise de prescrição que demanda exame fático-probatório não pode ser realizada diretamente pelo Tribunal quando não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. 2. A alegação de prescrição em execução fundada em título extrajudicial exige verificação do termo inicial e de eventuais causas interruptivas, impondo-se a apreciação pelo juízo de primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0128938-20.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada JOSE CARLOS MOREIRA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06